Tribunal: STF
Processo: RE 358875
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO
   AMAZONAS - APOSENTADORIA - GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI
   ESTADUAL Nº 1.762/86 - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA
   BOA-FÉ DOS CIDADÃOS E DA SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.